Tribunal: TJDFT
Processo: 0007516-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 8063238, fl. 1, dos presentes autos (0007516-12.2017.7.07.0000), expedida em 9 de fevereiro de 2017, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 7889939, fl. 1, do Precatório n. 0018727-45.2017.8.07.0000, expedida em 5 de julho de 2017. A diferença reside no fato de que, na primeira, o credor de honorários é MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e, na segunda, é M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição expedida em 5 de julho de 2017 é retificadora da expedida em 9 de fevereiro de 2017 e quem é o titular da verba honorária, haja vista que no momento de sua expedição já existia uma requisição emitida. Instrua o ofício cópia de ambas as requisições e desta decisão. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório 0018727-45.2017.8.07.0000. Após decisão do Juízo de Origem, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios